Tribunal: TJSP
Processo: 2266702-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Tutela de urgência deferida sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$25.499,00 – Astreintes – Limite da multa diária que merece ser abrandado, limite reduzido a R$3.000,00 - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido*